Tribunal: TJBA
Processo: 8045827-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045827-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: IGOR CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO RAMOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Eunápolis, nos autos da Ação Ordinária nº 8005465-53.2024.8.05.0079, ajuizada por Igor Carvalho Santos. O agravado busca o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Operador de Processo de Água e de Esgoto, para o qual foi aprovado em concurso público, alegando que a Administração contratou trabalhadores terceirizados para o desempenho de funções idênticas, durante a vigência do certame.

A decisão agravada, ao realizar o saneamento do feito, definiu os pontos controvertidos e promoveu a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de primeiro grau, especialmente quanto à obrigação imposta à EMBASA de demonstrar a inexistência de preterição do candidato aprovado em concurso público, diante da contratação de trabalhadores terceirizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição dinâmica do ônus da prova encontra respaldo no art. 373, § 1º, do CPC, desde que justificada por decisão fundamentada. No caso, a decisão recorrida considerou a excessiva dificuldade do candidato em produzir provas relativas à existência de contratos de terceirização e à identidade das funções desempenhadas, reconhecendo que tais informações estão sob controle da EMBASA.

A inversão não impôs à EMBASA a prova de fato negativo genérico, mas a demonstração objetiva da natureza das atividades realizadas pelos trabalhadores terceirizados contratados, especificamente na localidade de Itabela/BA, onde se deu a aprovação do agravado.

Considerando a posição classificatória do agravado, a contratação dos candidatos anteriores e o número expressivo de terceirizados vinculados à EMBASA, a decisão de primeiro grau demonstrou adequação e proporcionalidade na redistribuição do ônus da prova, observando os critérios legais.

Não se vislumbra, na espécie, ofensa aos §§ 1º e 2º do art. 373 do CPC, tampouco qualquer abuso no exercício do poder instrutório pelo juízo, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão que redistribuiu o ônus da prova.

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, §§ 1º e 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045827-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada IGOR CARVALHO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.